Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726564-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLYSTON ALVES DE LIMA AGRAVADO: GUSTAVO RESENDE CAMILO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALLYSTON ALVES DE LIMA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0700712-65.2019.8.07.0017, proposta em desfavor de GUSTAVO RESENDE CAMILO. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta pelo agravado contra o agravante e outros no qual requer a condenação dos réus: 1) ao pagamento de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), referente ao negócio entabulado entre as partes para compra e venda de imóvel descrito à inicial; 2) à obrigação de fazer consistente na transferência para o nome dos réus do registro de propriedade do referido imóvel na Serventia Imobiliária; 3) à obrigação de fazer consistente na transferência para o nome do autor de outro imóvel dado como parte do pagamento do negócio entabulado; 4) condenação dos réus ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 5) a condenação dos réus ao reembolso do valor de todas as multas referentes à infrações edilícias cometidas pelos réus no referido imóvel e ao reembolso das parcelas vencidas do IPTU incidente sobre o referido imóvel. Restou infrutífera a citação nos endereços válidos diligenciados de ofício pela Secretaria Intimou-se a parte autora para trazer aos autos o CEP e/ou outras informações faltantes nos demais endereços parciais acusados nas pesquisas, a fim de evitar futura alegação de nulidade de citação. Esgotados todos os endereços, quedou desconhecido o paradeiro da parte citanda. Foi promovida a citação por edital. Após tomar conhecimento da demanda, o agravante apresentou-se aos autos e apresentou contestação. Pleiteou pela nulidade da citação e alegou sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda. Em decisão interlocutória o juízo a quo procedeu ao saneamento e organização do processo, e declarou que foi decretada a revelia de ambos os requeridos, mas, devido à apresentação de contestação de um dos requeridos seus efeitos seriam afastados. Isto posto, deu às partes o direito de apresentar petição de esclarecimentos, conforme art. 357, §1o do Código de Processo Civil (CPC). Em sede de petição de esclarecimentos, requereu o agravante pela intimação dos alegados donos da obra e depoimento pessoal do agravado. O juízo de origem indeferiu os pedidos aduzidos, “porquanto (...) se deram após o saneamento do processo, que ocorreu em 7 de junho de 2021 (ID 93833639), sendo certo que o réu revel recebe o processo no estado em que se encontra, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 346 do Código de Processo Civil”. Inconformado, o agravante apresentou o recurso em epígrafe, no qual requer: 1) reforma da decisão agravada; 2) afastamento da revelia; e, como medida liminar, 3) concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Preparo recolhido (ID 28825651). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente.A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, feita a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. A controvérsia consiste em verificar a nulidade da citação feita por edital, determinada pelo juízo de origem. Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas diversas diligências para realização da citação pessoal do réu. Tais tentativas, contudo, restaram infrutíferas. Foram promovidas pesquisas de endereços acostadas dos autos de origem (IDs. 51554099, 51554077 e 51554099). Também foi levantada busca de informações por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, as quais também restaram mal sucedidas (IDs 51554050, 51554077 e 51554099). Assim, restou observada, naquele momento, a incerteza sobre o paradeiro do agravante, hipótese que autoriza a realização da citação por edital. Dessa forma, em cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida, ante a ausência da probabilidade do direito do agravante. Inexiste também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo. O pedido de reforma da decisão agravada e o afastamento da revelia, se for o caso, poderão ser deferidos na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator